Tribunal: TJES
Processo: 5014134-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação tempestiva do pagamento.

O executado efetuou depósito judicial do valor executado dentro do prazo legal para pagamento voluntário, mas juntou o comprovante aos autos posteriormente. A decisão agravada manteve as penalidades e determinou o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem quando o pagamento é realizado dentro do prazo legal, mas o comprovante é juntado aos autos após o término do prazo para cumprimento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 523, §1º, do CPC condiciona a incidência da multa e dos honorários à ausência de pagamento voluntário no prazo legal, não à comprovação formal tempestiva nos autos.
5. Demonstrado que o depósito judicial foi efetivado dentro do prazo de 15 dias úteis, resta configurado o adimplemento tempestivo da obrigação.
6. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência das penalidades quando comprovado o pagamento no prazo legal, ainda que a juntada do comprovante ocorra posteriormente.
7. Eventual desídia na comunicação do pagamento pode ensejar responsabilização por despesas processuais adicionais, à luz do princípio da causalidade, mas não autoriza, por si só, a aplicação automática das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.
8. Interpretação diversa conferiria caráter excessivamente formalista à norma e implicaria enriquecimento sem causa do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem exclusivamente na hipótese de ausência de pagamento voluntário no prazo legal. 2. O pagamento tempestivo afasta as penalidades, ainda que o comprovante seja juntado aos autos após o término do prazo para cumprimento voluntário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, caput e §1º; CPC, arts. 17 e 29 (CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.047.510/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014134-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POSTO RIO NEGRO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação tempestiva do pagamento.

O executado efetuou depósito judicial do valor executado dentro do prazo legal para pagamento voluntário, mas juntou o comprovante aos autos posteriormente. A decisão agravada manteve as penalidades e determinou o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem quando o pagamento é realizado dentro do prazo legal, mas o comprovante é juntado aos autos após o término do prazo para cumprimento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 523, §1º, do CPC condiciona a incidência da multa e dos honorários à ausência de pagamento voluntário no prazo legal, não à comprovação formal tempestiva nos autos.
5. Demonstrado que o depósito judicial foi efetivado dentro do prazo de 15 dias úteis, resta configurado o adimplemento tempestivo da obrigação.
6. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência das penalidades quando comprovado o pagamento no prazo legal, ainda que a juntada do comprovante ocorra posteriormente.
7. Eventual desídia na comunicação do pagamento pode ensejar responsabilização por despesas processuais adicionais, à luz do princípio da causalidade, mas não autoriza, por si só, a aplicação automática das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.
8. Interpretação diversa conferiria caráter excessivamente formalista à norma e implicaria enriquecimento sem causa do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem exclusivamente na hipótese de ausência de pagamento voluntário no prazo legal. 2. O pagamento tempestivo afasta as penalidades, ainda que o comprovante seja juntado aos autos após o término do prazo para cumprimento voluntário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, caput e §1º; CPC, arts. 17 e 29 (CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.047.510/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014134-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: POSTO RIO NEGRO LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos do cumprimento de sentença originário do processo nº 0001043-28.2020.8.08.0048, a qual reconheceu a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o executado não comprovou tempestivamente nos autos o pagamento da obrigação.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença decorre de ação de Embargos de Terceiro ajuizada por
POSTO RIO NEGRO LTDA
, na qual foi determinada a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel localizado na Avenida Cricaré, nº 2.552, Bairro Cacique, São Mateus/ES, com área de 24.000 m2, tendo sido imputados ao BANESTES os ônus sucumbenciais. Após o trânsito em julgado, foi iniciado cumprimento de sentença visando à satisfação de honorários advocatícios e custas processuais, cujo montante, em dezembro de 2023, correspondia a R$ 84.661,80 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).

A decisão recorrida consignou que, embora o executado tenha efetivamente realizado o depósito judicial do valor executado, deixou de juntar tempestivamente aos autos o respectivo comprovante, circunstância que teria impedido a identificação do adimplemento pelo Juízo e pela parte exequente, razão pela qual manteve a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. Determinou, ainda, a liberação dos valores depositados em favor da parte exequente e o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescente.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que a decisão agravada viola o art. 523, §1º, do CPC, porquanto o pagamento do débito foi realizado dentro do prazo legal para cumprimento voluntário da obrigação; (ii) que a ciência da intimação para pagamento ocorreu em 03/02/2025, iniciando-se, a partir daí, o prazo legal de 15 dias úteis, cujo termo final ocorreu em 07/03/2025; (iii) que o depósito judicial foi efetivado em 18/02/2025, portanto dentro do prazo legal; (iv) que a mera juntada tardia do comprovante de pagamento não possui aptidão jurídica para atrair a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (v) que a finalidade da norma processual é compelir o devedor ao pagamento tempestivo da obrigação, circunstância efetivamente observada no caso concreto; (vi) que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de afastar a incidência das penalidades quando demonstrado o pagamento tempestivo, ainda que a comprovação documental seja posterior; e (vii) que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, diante da plausibilidade jurídica da tese recursal e do risco de constrições patrimoniais indevidas. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Sobreveio decisão monocrática deferindo o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a documentação juntada aos autos evidencia o pagamento tempestivo da obrigação, sendo irrelevante, para fins de incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, a juntada posterior do comprovante do depósito judicial. A decisão destacou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais no sentido de que a quitação voluntária da obrigação, realizada dentro do prazo legal, afasta a incidência da multa e dos honorários, ainda que a comprovação do pagamento tenha ocorrido posteriormente.

Em contrarrazões, POSTO RIO NEGRO LTDA e CLEBER VAGNER DE OLIVEIRA pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, resistindo ao adimplemento espontâneo da obrigação; (ii) que não houve demonstração imediata da intenção de quitação do débito; (iii) que o depósito judicial somente foi comprovado nos autos em momento extremamente posterior à sua realização; (iv) que o retardamento na comprovação do pagamento obstaculizou a disponibilidade do crédito em favor da parte exequente; (v) que a satisfação da obrigação apenas se perfectibiliza quando o valor ingressa na esfera de disponibilidade do credor; (vi) que a postura processual do agravante deu causa à prática de atos processuais desnecessários; e (vii) que a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC decorre tanto da resistência manifestada pelo executado quanto da ausência de comprovação tempestiva do pagamento. Requereram, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente a tempestividade, o cabimento e o preparo, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, em hipótese na qual o executado efetuou o depósito judicial do valor executado dentro do prazo legal para pagamento voluntário, porém deixou de juntar tempestivamente aos autos o respectivo comprovante.

O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

A leitura sistemática e teleológica do dispositivo legal revela, com clareza solar, que a incidência das penalidades processuais ali previstas pressupõe a ausência de pagamento voluntário no prazo legal. A ratio legis não reside em punir eventual deficiência formal atinente à comprovação do pagamento, mas, sim, em compelir o devedor ao adimplemento tempestivo da obrigação reconhecida judicialmente.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram, de maneira inequívoca, que a intimação para pagamento voluntário foi cientificada em 03/02/2025, tendo o prazo legal findado em 07/03/2025. O depósito judicial, por sua vez, foi efetivado em 18/02/2025, portanto dentro do lapso temporal legalmente previsto para cumprimento espontâneo da obrigação.

A circunstância de o comprovante do depósito ter sido juntado posteriormente aos autos não desnatura a realidade objetiva do adimplemento tempestivo da obrigação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou orientação precisamente aplicável à hipótese dos autos:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA.

- O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo.

-
Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade
.

- Isso não significa que tal inércia não seja passível de punição;

apenas não sujeita o devedor à multa do art. 475-J do CPC. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC.

Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.047.510/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 2/12/2009.) (destaquei)

Em igual direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, a pretexto da não comprovação do pagamento do valor do débito tempestivamente, fazendo incidir os honorários advocatícios e a multa prevista no artigo 523, do CPC – Descabimento – Pagamento realizado antes mesmo do início do cumprimento de sentença, em que pese a ausência de comprovação do depósito judicial nos autos –
Entendimento do C. STJ no sentido de que as penalidades previstas no § 1º do art . 523 do atual CPC incidem em caso de não pagamento do débito dentro do prazo legal, não de sua não comprovação nos autos
– Desbloqueio do valor penhorado que é de rigor, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado – Agravado poderá levantar a quantia depositada judicialmente pela instituição financeira – Honorários de sucumbência – Não cabe o arbitramento de honorários no incidente de impugnação à penhora – Instituição agravante, ademais, que deu causa ao início do cumprimento de sentença – Decisão reformada – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2108269-65.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 28/05/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- AÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTIGO 523, §1º CPC. COMPROVAÇÃO TARDIA. NÃO CABIMENTO DE MULTA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em apreço, a controvérsia se dá acerca da incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1º do CPC, sobre o valor em execução, considerando-se que o recorrente não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, vindo a anexar a guia/comprovante de depósito nos autos em momento bem posterior ao decorrido prazo legal. 2. Houve intimação de pagamento voluntário da condenação em data, via PJe, com publicação em 23/02/2022 (quarta-feira), assim o prazo final após os 15 dias, considerando os feriados forenses do eg. TJMT as datas sequentes de 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022 (feriado de carnaval), tenho que a data final do prazo operou-se em 21/03/2022 (segunda-feira). 3.
Considerando que o valor executado foi pago voluntariamente pelo executado, tempestivamente (16/03/2022), alinho-me a jurisprudência e entendimento deste eg Tribunal de que eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do § 1º do artigo 523 do CPC
. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade do referido artigo. 4. Por esta questão vejo que o bloqueio/penhora do valor de conta bancária do executado se mostrou excessiva, ante a comprovação do depósito do valor ora executado. 5. Observa-se que devido a comunicação tardia do pagamento por parte do recorrente, foi efetivamente necessária a atuação do representante da recorrida no período entre a intimação para o pagamento voluntário e sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do exequente. 6. A conduta desidiosa do recorrente/executado demandou a atuação adicional do advogado da recorrida, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. (TJMT; AC 0020846-73.2016.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 26/10/2022; DJMT 03/11/2022) (destaquei)

Os agravados sustentam que houve resistência ao cumprimento da obrigação, haja vista a prévia apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como afirmam que a satisfação da obrigação somente ocorreria com a efetiva disponibilização dos valores ao credor. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque o elemento juridicamente relevante para incidência da penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC é a inexistência de pagamento voluntário dentro do prazo legal, e não a mera resistência processual anteriormente deduzida ou eventual atraso na juntada documental.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não condiciona o afastamento da multa e dos honorários à imediata comprovação nos autos, tampouco ao levantamento instantâneo dos valores pela parte credora.

A interpretação defendida pelos agravados implicaria conferir natureza eminentemente formalista ao dispositivo legal, desvirtuando sua finalidade coercitiva e transformando a penalidade processual em verdadeira sanção por irregularidade procedimental, hipótese não contemplada pelo legislador.

Evidentemente, eventual comportamento desidioso da parte executada pode, em determinadas hipóteses, ensejar responsabilização por despesas processuais adicionais ou até mesmo caracterização de litigância de má-fé, desde que presentes os pressupostos legais específicos. Contudo, tal circunstância não autoriza, automaticamente, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando comprovado o pagamento tempestivo da obrigação.

A própria decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo bem destacou a plausibilidade jurídica da tese recursal e a consonância da pretensão do agravante com a orientação jurisprudencial consolidada.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada representaria afronta direta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, além de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar integralmente a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar